Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILEUZA MARQUES DA SILVA SANTOS contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, indeferiu a tutela requerida a fim de obter o custeio do exame denominado"VEEG de 5 DIAS (Vídeo Eletroencefalograma)". A Agravante afirma que “apresenta quadro epiléptico há cerca de 20 (vinte) anos com semiologia de parada comportamental, estereotipias orofaciais e movimentos clônicos em MMSS com perda de consciência”, e necessita realizar o referido exame, com urgência, para avaliar a possibilidade de se submeter a cirurgia, o que teria sido negado pelo plano de saúde. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: A tutela provisória de urgência somente deverá ser deferida se houver elementos que evidenciem a probabilidade no direito alegado e risco de ineficácia do provimento final ou urgência, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, a parte autora é vinculada ao INAS desde julho de 2.021. No relatório médico datado de janeiro de 2.024, o médico assistente sugeriu a realização do exame mencionado na inicial, para avaliação da possibilidade de tratamento cirúrgico da epilepsia. Ocorre que no relatório médico juntado pela autora, o médico assistente não faz qualquer menção a urgência ou emergência, requisito essencial para a concessão da tutela provisória. É essencial a prova da urgência, em relatório médico. No relatório, o médico apenas indica a realização do exame, para avaliação de procedimento cirúrgico. Ademais, não há nos autos prova de que a autora solicitou a cobertura do exame para a ré, uma vez que o único documento existente nos autos é uma solicitação de exame a uma UPA (pública) em novembro de 2.022, portanto, há mais de 1 ano e 6 meses. A autora não juntou qualquer documento para demonstrar que a ré teria recusado a cobertura do exame, que está no rol da ANS. O processo não tem qualquer instrução probatória. A autora pede tutela de urgência e apresenta relatório médico sem indicação de emergência. Ademais, não apresenta qualquer prova de que solicitou a cobertura do exame para a ré e que houve recusa. Não há como impor obrigação à ré se não há evidência de que tenha se recusado a cobrir o exame. A instrução da inicial é absolutamente insuficiente para a tutela provisória. Não há prova dos requisitos essenciais mínimos. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório, pois ausentes os requisitos de verossimilhança das alegações a respeito da recusa de atendimento pelo plano de saúde. Nos autos de origem, a própria autora reconheceu ter sido informada pelo plano de saúde de que algumas clínicas fazem o referido exame. Assim, a análise do pedido demanda um mínimo contraditório. Portanto, indefiro o pedido de liminar recursal. Intime-se a Agravada para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator